Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-53.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800842-53.2024.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira (BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, aposentada, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude. A parte agravante foi intimada a comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/2017, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica o não conhecimento do Agravo Interno por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.
A legislação processual concede ao recorrente a oportunidade de regularização do preparo, mediante recolhimento em dobro, quando não comprovado inicialmente, conforme prevê o art. 1.007, § 4º, do CPC.

5.
A inércia da parte agravante, mesmo após intimação específica para sanar o vício, configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, autorizando o seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

6.
Precedentes deste Egrégio Tribunal confirmam a aplicação da penalidade de deserção em casos de não comprovação do preparo após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Agravo Interno não é conhecido quando a parte recorrente, intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, permanece inerte, caracterizando-se a deserção nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, AgInt no AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0800842-53.2024.8.14.0029
AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face de decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por TEODORA DE SOUZA MONTEIRO contra o referido banco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão agravada restou assim ementada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato bancário, na qual se alegava fraude na celebração de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário. Pretensão de declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida do empréstimo consignado nº 627740301; (ii) a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (iii) estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral; (iv) é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

4. Ausência de prova robusta por parte do banco quanto à validade do contrato. Aplicação da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Impossibilidade de a instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos moldes do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

6. Reconhecimento de falha na prestação do serviço e configuração de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Dano moral presumido, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. Fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Repetição do indébito de forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É inválido o contrato bancário impugnado quando a instituição financeira não comprova sua autenticidade diante de impugnação específica da parte consumidora. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário presume-se, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. 3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados aplica-se a descontos efetuados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; Súmula 479/STJ
.

Inconformado, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, declarando a nulidade do contrato nº 627740301, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e à restituição de valores cobrados indevidamente — de forma simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data — além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Aduz que a decisão monocrática deve ser anulada, pois não atende aos requisitos legais e regimentais que autorizam a concessão de provimento singular. Alega que, nos termos da Resolução nº 20/2023, decisões monocráticas nas Turmas Recursais somente podem ocorrer quando houver manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF, STJ ou Turma de Uniformização, o que não se verifica no caso.

Sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à compensação do valor efetivamente creditado na conta da parte autora, conforme comprovante de TED/DOC juntado aos autos, o que atrairia a incidência do art. 368 do Código Civil e impediria a condenação à repetição de indébito.

Defende que o contrato é válido, não havendo qualquer irregularidade capaz de ensejar sua nulidade. Aponta que apresentou documentos robustos que comprovam a contratação regular, inclusive contrato assinado, identidade da autora e comprovante de liberação do valor, em total observância ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

Requer o afastamento da condenação à devolução em dobro, argumentando que não houve má-fé por parte do banco, mas sim engano justificável, nos termos do Tema 929 do STJ. Alega que o crédito foi concedido com base em documentação aparentemente regular e que não houve manifestação da autora solicitando devolução administrativa.

Informa que não estão presentes os requisitos legais para a condenação por danos morais, invocando o entendimento do STJ no REsp 2.161.428/SP, no sentido de que a mera fraude bancária não autoriza, por si só, a indenização, devendo haver prova concreta de abalo moral. Sustenta que a autora permaneceu na posse dos valores e não demonstrou prejuízo relevante.

Requer a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, defendendo a aplicação da taxa SELIC em consonância com precedentes do STJ.

Por fim, questiona o percentual de 12% fixado a título de honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade diante da baixa complexidade da causa e da parcial sucumbência da parte autora. Defende que a verba honorária deve ser fixada no patamar mínimo legal, de 10%.

Pedidos Finais do Recurso:

a) A anulação da decisão monocrática com fundamento na Resolução nº 20/2023;
b) O provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação, reconhecendo a regularidade da contratação;
c) O afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução ao mínimo legal;
d) A exclusão da condenação à repetição em dobro dos valores cobrados, com sua substituição por restituição simples;
e) O reconhecimento da compensação dos valores creditados à autora com eventuais valores a serem restituídos;
f) A aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros, conforme os arts. 389 e 406 do CC (Lei 14.905/2024);
g) A redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo de 10%.

No
ID 30256170
foi expedido ato ordinatório intimando o agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

No id 30536197 foi certificado a ausência de manifestação da agravante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos,
no ato de interposição do recurso
, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Não tendo o agravante comprovado o regular preparo no ato de interposição do recurso foi determinado o recolhimento em dobro, nos termos da legislação supra.

Contudo, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado no Id 30536197.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal no ato de interposição do recurso e, intimado a recolher em dobro, quedou-se inerte, o que impões o não conhecimento do agravo interno ante a sua deserção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025